Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-39.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-39.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DANIEL MORAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE COLEGIADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PREVISTO NO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTO ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4º, DA MESMA LEI DE RITOS.

I.
O Agravo Interno, conforme a dicção do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui o meio recursal hábil para impugnar decisões de natureza monocrática proferidas pelo Relator, com o escopo de submeter a controvérsia ao respectivo Órgão Colegiado para que este se pronuncie sobre a deliberação singular.

II.
O presente recurso, todavia, volta-se contra Acórdão, exarado em julgamento unânime por esta Terceira Câmara Cível, que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos, conforme atestam os IDs 88469134 e 88470134, evidenciando que o provimento atacado ostenta natureza inequivocamente colegiada.

III.
A interposição de Agravo Interno contra Acórdão denota grave equívoco procedimental, configurando erro grosseiro e inescusável na escolha da via recursal, o que, por consequência lógica e jurídica, obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, dada a clareza da norma processual que distingue os meios de impugnação de decisões singulares e colegiadas.

IV.
Em face da manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno, impõe-se o seu não conhecimento, com aplicação da multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC, que resta fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos Declaratórios em Apelação Cível
n. 8000836-39.2024.8.05.0078
, da Comarca de Euclides da Cunha/BA, em que figuram, como Agravante,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, e, como Agravado,
DANIEL MORAIS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, e aplicar à Agravante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora